Tribunal: TJDFT
Processo: 0716095-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716095-31.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: VIA ENGENHARIA S. A. Despacho Trata-se de petição apresentada pela apelada, Via Engenharia S/A (ID no 15442267, págs. 1-3), na qual pleiteia a suspensão do processo e de todas as medidas de levantamento ou constrição de valores até que haja a homologação do plano de recuperação judicial (proc. no 0718798-87.2019.8.07.0015). Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o apelante, Paulo Cezar Pinheiro Carneiro Advogados Associados, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao pedido. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 4 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro